Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720053-60.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por G.G.B.D.C, assistido por Nilton Cesar da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que denegou a segurança. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para participar da prova da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) que se realizou no dia 10.12.2022. Não há qualquer informação acerca da participação do apelante na prova. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da possível perda de objeto do requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator